Tribunal: TJES
Processo: 5005530-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005530-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA SANTIAGO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5005530-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: RITA DE CÁSSIA SANTIAGO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
RITA DE CÁSSIA SANTIAGO
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
. Narra a autora, em síntese, que é titular da linha telefônica (27) 3223-3374 e que, em 02/02/2023, a linha parou de funcionar, permanecendo inoperante até 23/02/2023. Durante esse período, efetuou várias reclamações administrativas e agendou diversas visitas técnicas. Alega que a requerida a informou que não haveria cobrança referente ao mês de fevereiro devido à inutilização da linha, porém foi emitida uma fatura com valor semelhante ao valor pago mensalmente durante o uso regular. Pleiteou pela declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Na contestação (ID. 7824570), a requerida suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do juizado especial cível. No mérito arguiu que assim que soube do suposto defeito na linha telefônica da autora, efetuou o reparo do serviço reclamado, bem como procedeu com um ressarcimento pelo período sem sinal. Assim, ante a ausência na falha de prestação do serviço ou que ato ilícito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7824580) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, indevida a cobrança de R$ 38,18 (trinta e oito reais e dezoito centavos) referente a fatura de fevereiro de 2023, devendo tal valor ser devolvido à autora com correção monetária desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43, STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Condeno a ré, ainda, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7824686). Em suas razões, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, a falta de comprovação do nexo causal, bem como a inexistência de danos morais, considerando a situação como mero aborrecimento, além de solicitar a redução do montante indenizatório. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7824691), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a prestadora de serviços.

No que se refere ao meio de prova apresentado pela Recorrente, esta se restringiu a exibir telas do sistema como evidência de que não ocorreu falha na prestação do serviço de telefonia. Contudo, por serem unilaterais, tais evidências não podem ser admitidas.

No
que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Diante do evidente descumprimento por parte da prestadora de serviços em apresentar qualquer fato que pudesse impedir, extinguir ou modificar o direito da parte autora, conforme estipulado pelo art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, é imperativo reconhecer a falha na prestação de seus serviços, bem como a inexistência de débito referente à fatura gerada durante o período em que o serviço não foi prestado.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)